Tribunal: TJDFT
Processo: 0716447-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716447-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NIVALDA RODRIGUES BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CAUSA INTERRUPTIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI No 8.162/1991. MODIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI No 8.688/1993. MEDIDA PROVISÓRIA No 560/1994. CONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional enquanto estiver em tramitação. 2. Conquanto o dispositivo da sentença coletiva exequenda não tenha feito menção à fundamentação consistente na declaração de inconstitucionalidade do 9o da Lei no 8.162/1991, no bojo da ADI no 790, não há violação da coisa julgada quando há determinação de limitação da execução à devolução das contribuições previdenciárias do servidor público distrital até a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, além do entendimento consagrado nos verbetes sumulares 150 e 383, ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como das teses firmadas nos REsp 1.388.000 (Tema 877) e REsp 1.273.643 (Tema 515), porque deveria ter decretado a prescrição quinquenal e extinto a execução individual em pedido de cumprimento de sentença coletiva, ajuizada 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 10 (dez) anos após o pedido de execução de sentença coletivo apresentado pelo Sindicato (2010); b) artigos 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do Código de Processo Civil, porquanto a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar; acentua que esta se dá se houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato; caso seja possível sua interrupção, o prazo recomeça a correr pela metade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas ofensas aos artigos 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015